Tribunal: TJMT
Processo: 1008754-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008754-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), MAIKON GONCALO TAQUES - CPF: 854.014.551-00 (AGRAVANTE), JEFERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 657.097.642-72 (AGRAVADO), JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - CPF: 514.278.772-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISTRATO – CONTRATO VERBAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ARRESTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO DADOS EM GARANTIA – INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do
perigo de dano que o protesto e a cobrança das notas promissórias implicam ao emitente da cártula, não
havendo provas indiciárias da probabilidade do direito, prudente proporcionar o exercício do contraditório nos autos de origem, bem como a instrução probatória que se mostrar pertinente para a elucidação dos fatos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

interposto por
Maikon Gonçalo Taques
contra decisão proferida nos autos da ação de distrato ajuizada em face de
Jefersson Ferreira da Silva
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na suspensão das obrigações assumidas no termo de confissão de dívida em anexo.

O agravante alega que entabulou com o agravado, em agosto de 2019, contrato verbal de compromisso de compra e venda de um imóvel, pelo valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), o qual seria pago pelo agravado, ao agravante, através de transferência de cotas de módulos produtivos de energia solar fotovoltaica da empresa a Econ Energia Solar Compartilhada.

Aduz que as aludidas cotas deveriam render, ao final de um ano, 360% (trezentos e sessenta por cento) do valor investido, ou seja, R$ 1.620.000,00 (um milhão seiscentos e vinte mil reais), no entanto, após renderem nos meses de setembro, outubro e novembro de 2019, um total de R$ 161.796,38 (cento e sessenta e um mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), bem como após ter entregado a posse do imóvel ao agravado em novembro de 2019, a empresa Econ paralisou as atividades ilegalmente, deixando de repassar as bonificações referentes ao recebimento dos lucros.

Assevera que, em razão do inadimplemento por parte do réu, em março de 2020 entabulou um distrato para regular a cisão do vínculo até então existente com o agravado, ocasião em que assumiu a seguinte obrigação: reaver a posse do bem imóvel mediante termo de confissão de dívida no valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), pago mediante transferência bancária no valor de R$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e duzentos reais), mais a emissão de 14 (quatorze) notas promissórias com vencimentos entre 20/04/2020 e 20/05/2021, as quais totalizam a quantia de R$ 211.796,00 (duzentos e onze mil setecentos e noventa e seis reais).

O agravante objetiva a suspensão das obrigações assumidas no termo de confissão de dívida, justificando que,
“em razão de inexperiência com esta espécie de negócio, pagou prestação e assumiu outras indevidamente ou no mínimo desproporcional à prestação recebida.”
, fundamentado na lesão que sofreu (art. 157 do Código Civil), bem como no enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

No tocante ao perigo de dano, aduz que a primeira prestação formalizada através da emissão de nota promissória vence no dia 20/04/2020, e caso não pague as obrigações assumidas ficará exposto aos efeitos da mora, protestos e ação de execução dos títulos.

A liminar foi indeferida (ID. 40174136).

O agravado apresentou contrarrazões (ID. 47705992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
Maikon Gonçalo Taques
interpôs o presente recurso objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da ação de distrato ajuizada em face de
Jefersson Ferreira da Silva
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na suspensão das obrigações assumidas no termo de confissão de dívida, evitando, assim, o protesto das notas promissórias emitidas em favor do agravado, as quais subsidiaram a transação de um imóvel.

Segundo alega, entabulou com o agravado, em agosto de 2019, contrato verbal de compromisso de compra e venda de um imóvel, pelo valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), o qual seria pago pelo agravado, ao agravante, através de transferência de cotas de módulos produtivos de energia solar fotovoltaica da empresa a Econ Energia Solar Compartilhada.

Aduz que as aludidas cotas deveriam render, ao final de um ano, 360% (trezentos e sessenta por cento) do valor investido, ou seja, R$ 1.620.000,00 (um milhão seiscentos e vinte mil reais), no entanto, após renderem nos meses de setembro, outubro e novembro de 2019, um total de R$ 161.796,38 (cento e sessenta e um mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), bem como após ter entregado a posse do imóvel ao agravado em novembro de 2019, a empresa Econ paralisou as atividades ilegalmente, deixando de repassar as bonificações referentes ao recebimento dos lucros.

Assevera que, em razão do inadimplemento por parte do réu, em março de 2020 entabulou um distrato para regular a cisão do vínculo até então existente com o agravado, ocasião em que assumiu a seguinte obrigação: reaver a posse do bem imóvel mediante termo de confissão de dívida no valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), pago mediante transferência bancária no valor de R$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e duzentos reais), mais a emissão de 14 (quatorze) notas promissórias com vencimentos entre 20/04/2020 e 20/05/2021, as quais totalizam a quantia de R$ 211.796,00 (duzentos e onze mil setecentos e noventa e seis reais).

Diante dos fatos narrados, o agravante objetiva a suspensão das obrigações assumidas no termo de confissão de dívida, justificando que,
“em razão de inexperiência com esta espécie de negócio, pagou prestação e assumiu outras indevidamente ou no mínimo desproporcional à prestação recebida.”
, fundamentado na lesão que sofreu (art. 157 do Código Civil), bem como no enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), além do que, o perigo de dano é evidente, porquanto, segundo alega, a primeira prestação vence no dia 20/04/2020, e caso não pague as obrigações assumidas ficará exposto aos efeitos da mora, protestos e ação de execução dos títulos.

Em resposta, o agravado argumenta que, como condição resolutiva do contrato verbal de compromisso de compra e venda do imóvel, o agravante concordou em devolver o valor recebido nesse tempo, o que deu ensejo à emissão das notas promissórias, e a consequente devolução do imóvel ao recorrente.

Pois bem.

De acordo com a redação do art. 300,
caput
, do CPC, para a concessão da tutela requerida em caráter antecedente mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre a matéria, Ester Camila Gomes Norato Rezende (
in
Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro, Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196), assevera que:

“A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.

Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.

Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si.”

No caso concreto, em sede de cognição sumária, tenho que não restaram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de postulada, uma vez que o autor não logrou êxito em comprovar a probabilidade do direito alegado, eis que os elementos de prova acostados aos autos não comprovam a existência e os termos das relações jurídicas narradas na exordial, sendo que os comprovantes de transferência bancária, assim como o Termo de Confissão de Dívida,
a priori
, afiguram-se insuficientes para tal mister.

Embora seja público e notório o fato de a empresa Econ estar sendo investigada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários do Brasil) ante os indícios de se tratar de uma organização criminosa, apurando crime contra a economia popular, a famosa “pirâmide financeira”, não é possível, exclusivamente com a documentação acostada pelo autor, associar um negócio jurídico ao outro.

Em outras palavras, pelas informações coligidas aos autos de origem quando da análise da tutela vindicada pelo juízo
a quo
, não foi possível identificar, num primeiro momento, a relação entre o termo de confissão de dívida e o propalado investimento do agravante em energia solar, hipótese que recomenda a formação do contraditório.

Impõe, ainda, sobrelevar que os documentos coligidos pelo agravado em sede de contrarrazões foram também encartados aos autos de origem, juntamente com a contestação, razão pela qual deverão ser analisadas primeiramente pelo juízo
a quo
, não podendo, portanto, ser conhecidas nesta instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Assim, apesar do
perigo de dano que o protesto e a cobrança das notas promissórias implicam ao emitente, tendo em vista que a probabilidade do direito não restou evidenciada de plano, a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020